Tribunal: CARF
Processo: 10880.925509/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925509/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário por total ausência de impugnação específica do motivo da não homologação
da declaração de compensação, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que conheciam do recurso, rejeitavam a preliminar arguida e, no
mérito, negavam provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.793, de 27 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10880.925507/2017-10, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925509/2017-17
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925509/2017-17

Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
O interessado transmitiu a Dcomp no 27746.98775.260313.1.3.04-0333, visando
compensar os débitos nela declarados com o crédito referente a pagamento indevido ou
a maior, código 5856, efetuado em 20/08/2008;
A Derat-São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese:
I - DOS FATOS;
II - PRELIMINARMENTE;
II.1 - DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO;
II.2 - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA;
III - DO MÉRITO;
III.1 - DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO POSTULADO;
III.2 - DA PRODUÇÃO DE PROVAS;
IV - DO PEDIDO;
É o breve relatório.
O Manifesto de Inconformidade foi julgado improcedente. Inconformado com a
decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, alegando os seguintes tópicos, em
síntese:
Da falta de previsão legal e normativa do fundamento utilizado para a não homologação
da compensação.
Da vinculação às decisões judiciais.
Da manifestação expressa da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Da legitimidade do crédito.
Da inocorrência da preclusão de produção das provas.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925509/2017-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto tempestivamente pela Recorrente
contra acórdão de fls. 77/80, que manteve o despacho decisório que não
reconheceu o crédito declarado pela contribuinte no DCOMP n.o
34666.08747.200313.1.3.04-0618. Vejamos o destaque do Despacho Decisório:
“O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2017.”
Inicialmente destaco que após rechaçadas as alegações de nulidades o julgador
a quo decidiu pela improcedência dos pedidos nos termos do voto que, diante
de sua objetividade, reproduzo na íntegra. Assim constou no voto ora recorrido:
A manifestante alega que:
Assim decidiu a autoridade administrativa:
“A partir das características do DARF discriminado no PERD/COMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PERD/COMP”
O ato ora combatido é totalmente nulo, ante a ausência de motivação a
que autoridade que o proferiu está obrigada a observar.
No entanto, diferentemente do que afirma a empresa, o Despacho Decisório não
traz a decisão informada por ela. A sua simples leitura mostra que o motivo pelo
não reconhecimento do direito creditório foi que “O crédito associado ao DARF
acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição". Nele consta também que “Informações complementares
da análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal do
Brasil e integram este despacho".
No documento “Análise do Crédito" que integra o Despacho Decisório consta
que o crédito requerido já foi usado na Dcomp no 04129.82724.220911.1.3.04-
3960, objeto do processo administrativo no 10880-925507/2017-10.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925509/2017-17

Cientificada do indeferimento do crédito no citado processo, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente pelo
Acórdão 02-59.238 - 2a Turma da DRJ/BHE, de 12/08/2014.
Não satisfeita, apresentou Recurso Voluntário ao CARF cujo provimento foi
negado por meio do Acórdão no 3201-005.497 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 23/07/2019.
Temos então que o crédito requerido na Dcomp ora em análise foi indeferido nos
termos do inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96 que estabelece que “§
3o - Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: VI - o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa".
Assim, a análise das alegações da manifestante ficam prejudicadas. Pelo exposto,
voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não
reconhecimento do direito creditório.
Antes de adentrarmos no mérito, ainda que não tenha sido objeto de alegação
pela parte recorrente, é importante esclarecer que no lugar onde constou “o
Despacho Decisório consta que o crédito requerido já foi usado na Dcomp no
04129.82724.220911.1.3.04-3960, objeto do processo administrativo no 10880-
925507/2017-10” quis o julgador mencionar o Despacho decisório de fls. 73
onde consta que o processo no qual o crédito foi utilizado é o no
10880.973129/2012-76, conforme abaixo colaciono:

Pois bem, passando à análise das teses de defesa da Recorrente, verifico que não
há congruência lógica entre as alegações recursais e as razão apresentadas pela
fiscalização na negativa de homologação da compensação que foram ratificadas
pelo julgador de piso. Isso porque, nada é mencionado no Recurso sobre a
utilização dos créditos em outra PER/DCOMP, como será melhor explicado.
Em suma a recorrente alega que não cabe a exigência de retificação da DCTF
para pleitear eventual crédito pago a maior, bem como discorre sobre a
vinculação da administração pública às decisões proferidas pelos Tribunais
Superiores, inclusive menciona parecer da PGFN sobre a dispensa de recurso
em casos que tenha decisão proferida em sede de Recursos Repetitivos e de
Repercussão Geral.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925509/2017-17

Ao abordar a legitimidade do crédito a recorrente alega de forma genérica a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei n.° 9.718/98, que
ampliou a base de cálculo do PIS e da COFINS, para incidir sobre todas as
receitas, contudo, não explica a relação da tese com os créditos que alega ter
direito.
Nesse passo, nada foi mencionado no Recurso Voluntário sobre a utilização dos
créditos em outra Declaração de Compensação. Ou seja, a recorrente não se
defende do ponto nodal desse PAF, que é o fato de já ter utilizado os créditos
declarados em outra oportunidade.
Diante dessas constatações, observa-se que falta ao Recurso Voluntário
dialeticidade, a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a
decisão recorrida em sua íntegra. Para conhecimento do recurso é necessário o
enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada, o recorrente deve
apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Sobre o princípio da Dialeticidade Recursal, este pode ser conceituado como a
apresentação de efetivas razões pelas quais a decisão recorrida deve ser alterada
ou invalidada. Nelson Nery Junior, assim discorre sobre o assunto:
“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o
recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o
porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá
contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.
(...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto
como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento.”
(NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004,
p. 176-177)
Oportunamente, nesse mesmo sentido, cito decisão de minha relatoria no
Acórdão no 3003-000.417, em sessão realizada em 13/08/2019, veja-se:
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.
Dentro dessas razões, por total ausência de impugnação específica ao motivo de
não homologação da declaração de compensação, o Recurso Voluntário não
merece ser conhecido, visto que a análise do mérito, por ser dissonante à
realidade dos autos, resta prejudicada.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925509/2017-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário por total ausência de impugnação específica do motivo da não
homologação da declaração de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Original